Tribunal: TJDFT
Processo: 0702109-89.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0702109-89.2019.8.07.0007 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO (204) AGRAVANTE: STEFANE ODETE GARCIA DE OLIVEIRA AGRAVADO: GOLD AMORGOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), CONDOMINIO DO RESERVA TAGUATINGA DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo recorrido, em face de decisão monocrática da presidência que, com fundamento no art. 932, III do CPC, não conheceu do Agravo Interno interposto pela parte autora/recorrente. Aduz o embargante que a decisão foi omissa no que tange à condenação da parte recorrente a pagar honorários advocatícios. É o breve relatório. Decido. Não há qualquer omissão na decisão de admissibilidade ao Agravo Interno. Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/19, o pressuposto para condenação a pagar honorários advocatícios é ser o recorrente vencido. No caso dos autos, o recorrente, em Recurso Inominado, foi o CONDOMÍNIO DO RESERVA TAGUANTIGA, cujo Acórdão deu provimento para afastar sua condenação, e expressamente rejeitou a condenação em honorários advocatícios. Em recurso, somente é possível a majoração dos honorários anteriormente fixados, conforme § 11 do art. 85 do CPC. Isso posto, não havendo condenação anterior da parte recorrente, não é possível fixar honorários advocatícios em Recurso Extraordinário, em sede de juizado especial, nem tampouco em Agravo Interno. Conheço dos embargos de declaração para, no mérito, rejeitá-los. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília,26 de julho de 2021. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Presidente da 1a Turma Recursal Juizados Especiais do Distrito Federal